Tribunal: TJSP
Processo: 1108057-67.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Ação declaratória cumulada com INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE CONSÓRCIO, SEGURO DE VIDA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - AUTORA - ALEGAÇÃO - NÃO PROTAGONISTA DAS AVENÇAS - PRESCRIÇÃO - CONTRATAÇÕES E DESCONTOS INDEVIDOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DA LEI 8.078/90 - TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO DANO - AÇÃO - PROPOSITURA - DENTRO DO LAPSO

Ementa:

Ação declaratória cumulada com INDENIZATÓRIA - CONTRATOS DE CONSÓRCIO, SEGURO DE VIDA E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - AUTORA - ALEGAÇÃO - NÃO PROTAGONISTA DAS AVENÇAS - PRESCRIÇÃO - CONTRATAÇÕES E DESCONTOS INDEVIDOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - INCIDÊNCIA - PRAZO QUINQUENAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DA LEI 8.078/90 - TERMO INICIAL - DATA DO CONHECIMENTO DO DANO - AÇÃO - PROPOSITURA - DENTRO DO LAPSO TEMPORAL.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - CONCLUSÃO - assinaturas - FALSIFICAÇÃO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - responsabilidade objetiva - INTELIGÊNCIA DO art. 14 dA LEI 8.078/90 E DA SÚMULA 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LAUDO CONTÁBIL - APURAÇÃO - ABATIMENTO DE CRÉDITOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE - TRABALHO TÉCNICO - confiabilidade - VALORES EXPRESSOS - ADMISSÃO.

DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUTORA - MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE - FATO - NÃO AFETAÇÃO DO NOME OU DA IMAGEM - NÃO REPERCUSSÃO NA ESFERA PSÍQUICA - INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL - AFASTAMENTO.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BALIZAMENTO - ART. 85, 2o, DO CPC - JUÍZO - ARBITRAMENTO - EXCESSIVIDADE - mitigação - PERTINÊNCIA.

APELO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDO.